Tribunal: TJMT
Processo: 1078112-09.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078112-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA SILVA LEMES RIBEIRO - CPF: 920.381.071-49 (RECORRIDO), RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 712.137.671-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1078112-09.2025.8.11.0001

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDA: FERNANDA SILVA LEMES RIBEIRO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDAS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. VALIDADE DE PROVAS DIGITAIS (PRINTS E PROTOCOLOS) NO RITO SUMARÍSSIMO. DESNECESSIDADE DE ATA NOTARIAL OU PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. INTERRUPÇÕES REITERADAS E DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO PARA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de telefonia contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a liminar e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em decorrência de reiteradas falhas e interrupções no fornecimento de internet banda larga na residência da consumidora. A recorrente argui preliminares de inépcia da inicial e incompetência do JEC (necessidade de perícia e invalidade de provas sem ata notarial) e, no mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço e de dano indenizável, pleiteando a improcedência total ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) observar os requerimentos de cadastramento de intimação exclusiva para ambas as partes; (ii) definir a validade das provas digitais (prints/protocolos) apresentadas pela autora e afastar a alegada incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia; (iii) verificar se as interrupções do serviço de internet configuram falha na prestação passível de indenização por dano moral; e (iv) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) comporta minoração frente aos princípios da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, acolhem-se os pedidos de intimação exclusiva para ambas as partes, a fim de resguardar o contraditório e prevenir nulidades processuais (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC). As intimações da autora deverão recair em nome do
Dr. RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO (OAB/MT nº 23.101/O)
, e as da ré em nome do
Dr. FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR (OAB/MT nº 11.264)
.

4. Rejeitam-se as preliminares de inépcia da petição inicial e de incompetência do Juizado Especial. A jurisprudência consolidada deste Colegiado (N.U 1014367-49.2025.8.11.0003) orienta que a ausência de ata notarial ou de perícia técnica complexa não invalida as provas digitais e documentais no rito simplificado da Lei nº 9.099/95, especialmente quando a impugnação da parte adversa é genérica e não apresenta indícios mínimos de fraude nos protocolos acostados.

5. A relação jurídica em debate é de consumo, de forma que a responsabilidade da concessionária ré é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC).

6. O robusto conjunto probatório trazido pela consumidora (fartos protocolos de atendimento, reclamações no Procon-MT e na plataforma consumidor.gov.br) atesta a ocorrência de falhas reiteradas e longas interrupções do serviço essencial de internet.

7. A privação imotivada do uso de serviço de internet banda larga, aliada à inércia da fornecedora em solucionar o problema mesmo após reiteradas reclamações administrativas, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável decorrente da perda do tempo útil e desgaste da consumidora.

8. Quanto ao
quantum
indenizatório, a quantia fixada na origem (R$ 5.000,00) comporta adequação. A fim de observar os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, e em alinhamento aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal para casos análogos de falha na prestação de serviço de internet (ex: N.U 1084745-70.2024.8.11.0001), impõe-se a redução da condenação para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de ata notarial ou perícia técnica não invalida as provas digitais (como telas sistêmicas e
prints
) no rito dos Juizados Especiais. 2. A interrupção injustificada e reiterada de serviço de internet banda larga, somada à inércia na solução administrativa do problema, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 3. O
quantum
indenizatório deve observar os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando minoração quando fixado em descompasso com os precedentes da Turma Recursal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014367-49.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella; TJMT, N.U 1084745-70.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
contra a r. sentença prolatada pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais aduzidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
FERNANDA SILVA LEMES RIBEIRO
.

Na exordial, a autora narrou ser assinante dos serviços de internet banda larga da requerida e que os serviços vinham apresentando drásticas falhas, lentidão e contínuas interrupções, chegando a ficar em inoperância total desde 19/10/2025. Pontuou que as sucessivas tentativas de resolução administrativa restaram infrutíferas, inclusive por meio de reclamações formalizadas no Procon-MT e no consumidor.gov.br. Pleiteou o restabelecimento imediato dos serviços em sede liminar, restituição em dobro das mensalidades do período falho e a condenação da operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência determinando o restabelecimento do sinal no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00. Posteriormente, diante de notícias de descumprimento por parte da operadora, houve nova intimação elevando a astreinte para R$ 3.000,00. Em sede de impugnação, a parte autora tentou formular pedido superveniente para encerramento do contrato, o que, de forma escorreita, não foi conhecido pelo magistrado sentenciante em virtude da estabilização da lide.

A operadora de telefonia apresentou contestação suscitando, em preliminar, inépcia da inicial e incompetência do JEC pela pretensa necessidade de perícia técnica, contestando a força probatória dos "prints" acostados. No mérito, alegou ausência de falhas no serviço, afirmando que a linha estava ativa, e pugnou pela improcedência total dos pleitos, refutando o dever de reparação moral ou material.

A sentença originária (Projeto de Sentença homologado pelo Magistrado Togado) resolveu o mérito julgando os pedidos parcialmente procedentes. Rejeitou o pleito de danos materiais, mas reconheceu a clara falha na prestação de serviço, ratificou a liminar anteriormente concedida e condenou a Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a concessionária ré aviou o vertente Recurso Inominado reprisando, preliminarmente, a tese de incompetência do JEC. No mérito, reitera o regular funcionamento de seus serviços e argumenta que os infortúnios não transbordaram os limites do mero aborrecimento, clamando pela cassação da condenação ou, subsidiariamente, a sua minoração.

A autora ofertou contrarrazões refutando as alegações, ressaltando o robusto arcabouço probatório que escancara a sua via crucis administrativa (desvio produtivo) e pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto pela concessionária de telefonia, visto que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, acompanhado do devido preparo.

Ab initio, a fim de expurgar qualquer vício processual, defiro as rogativas adjetivas de cadastramento formuladas por ambas as partes em suas respectivas peças. Determino à Secretaria desta C. Terceira Turma Recursal que envide as adequações sistêmicas atinentes para que todas as futuras intimações e publicações processuais sejam efetivadas
exclusivamente
:
a)
em prol da autora/recorrida, no nome do advogado
Dr. RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO (OAB/MT nº 23.101/O)
; e
b)
em prol da ré/recorrente, no nome do advogado
Dr. FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR (OAB/MT nº 11.264)
, em salutar obséquio aos preceitos da ampla defesa e do contraditório (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC).

Adentrando à prefacial de incompetência dos Juizados Especiais e inépcia da exordial pelo viés da necessidade de perícia técnica ou invalidação de "prints" desprovidos de ata notarial, tenho que a insurgência não comporta abrigo.

Sob a principiologia abalizadora dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95) e conforme o entendimento pacificado no âmbito deste Colegiado (vide o julgamento do
N.U 1014367-49.2025.8.11.0003
), não se cogita a obrigatoriedade absoluta de ata notarial ou de perícias complexas para a materialização e aceitação de provas digitais ou espelhos de conversas, em especial nas demandas consumeristas. Incumbia à operadora ré, detentora natural do monopólio técnico da rede, apontar fraude de maneira objetiva e rebater as evidências contidas nos protocolos com dados em sentido diverso, não bastando uma impugnação vazia para subtrair a competência do Juizado. Prejudicial peremptoriamente afastada.

No campo meritório, a querela cinge-se em verificar se as oscilações e ausência da fruição do serviço de banda larga contratado consistem em falha reprovável do fornecedor capaz de atrair a responsabilização civil ou se operam na dimensão dos imprevistos toleráveis da sociedade moderna.

Cediço que a ligação travada enquadra-se irretorquivelmente como relação de consumo, restando ativada a responsabilidade civil de índole objetiva, estribada na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14,
caput
, do CDC). Ao passo em que aufere os lucros de sua atividade comercial, a fornecedora atrai para si o dever de suportar as vicissitudes oriundas de sua má prestação, sem investigar perquirições atinentes à culpa.

O panorama fático desenhado revela que a consumidora enfrentou expressiva instabilidade e interrupção dos serviços de internet essenciais. Os documentos hospedados nos autos – consistentes em robusto dossiê de números de protocolos perante o SAC, somados aos reclames nos domínios do Procon-MT e consumidor.gov.br que acabaram amargando o "status" de não resolvidos – comprovam de forma hígida a deficiência da operadora. Contrariando tais constatações fáticas, a apelante limitou-se a apresentar telas operacionais internas e formulações genéricas que não possuíram o peso necessário para obliterar a pretensão autoral, deixando de comprovar fato extintivo ou modificativo do direito acionado (art. 373, II, do CPC).

Sabe-se que falhas transitórias, rapidamente sanáveis, decerto inserem-se no escopo do mero aborrecimento contratual. Contudo, quando o serviço de utilidade basilar (internet) sofre prolongado interregno de pane e o fornecedor negligencia completamente a busca por soluções pela via administrativa, impingindo ao assinante desgastes e sucessivas frustrações para ver seu direito primitivo adimplido, estamos diante de um flagrante dano moral. O abalo provém do evidente desvio produtivo em que a consumidora dilapida preciosos minutos e recursos vitalícios combatendo a indiferença do grande ente coorporativo.

Firmada a ocorrência do dano, passo à calibragem do
quantum
indenizatório outrora fixado em R$ 5.000,00 pela r. sentença.

Observa-se que a premissa retributiva, apesar de justa, merece leve depuração para harmonizar-se aos contornos do caso e à orientação remansosa do nosso Tribunal em ações geminadas. O valor da condenação não pode descurar dos ditames essenciais atrelados à razoabilidade e proporcionalidade, operando com força punitiva ao causador do gravame, mas vedando a configuração de lucro descabido.

Nesta toada, acompanhando a inteligência e as balizas consolidadas nas Turmas Recursais de Mato Grosso em hipóteses de interrupção de internet e telefonia, reputo que o montante fixado exacerba sutilmente os paradigmas comumente aplicados, devendo o mesmo ser reduzido para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, cifra que equaliza as funções correcional e compensatória da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para a monta de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, ratificando, no mais, a escorreita sentença hostilizada por seus próprios fundamentos jurídicos.

Na forma estipulada pelo art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995 e em decorrência do provimento parcial do recurso ofertado pela parte, deixo de proceder à condenação do ente recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026